Tribunal: TJSP
Processo: 1027101-85.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de prestação de serviços educacionais – Ação de repetição de indébito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Perda de prazo para requerimento da realização das provas substitutivas – Ausência em provas semestrais por motivo de doença devidamente comprovado pela autora – Pretensão à devolução em dobro dos valores pagos pela autora à ré

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de prestação de serviços educacionais – Ação de repetição de indébito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Perda de prazo para requerimento da realização das provas substitutivas – Ausência em provas semestrais por motivo de doença devidamente comprovado pela autora – Pretensão à devolução em dobro dos valores pagos pela autora à ré em razão de ter cursado duas vezes o mesmo semestre – Jurisprudência pacificada no STJ na aplicação do art. 42 parágrafo único – Não caracterizada conduta de má-fé por parte da ré – Admissibilidade somente da restituição simples – Indenização por dano moral - Cabimento – Comprovado o abalo experimentado – Parcial procedência da ação é medida que se impõe – Recurso da autora parcialmente provido.